Tribunal: TJDFT
Processo: 0729396-51.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AUSÊNCIA DO PASSAGEIRO NO TRECHO DE IDA. CANCELAMENTO UNILATERAL DO TRECHO DE VOLTA PELA COMPANHIA AÉREA. ABUSO DE DIREITO. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. DANO MATERIAL. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés/recorridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 1.981,46 (mil novecentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos), a título de danos materiais.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente contratou pacote de turístico para a cidade de João Pessoa/PB. Contudo, em razão de questões profissionais, não pôde realizar a viagem de ida, vindo a adquirir outro bilhete aéreo para o mesmo trecho. Não obstante, na data agendada inicialmente para viagem de volta, tomou conhecimento de que a passagem inicialmente adquirida havia sido cancelada. Por não concordar com a política de remarcação da companhia aérea, o recorrente adquiriu uma nova passagem pelo valor de R$ 1.981,46 (mil novecentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos), cujo valor pede restituição. Além disso, pede indenização por danos morais no valor de R$ R$ 5.944,38 (cinco mil novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos).
4. O Juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido de indenização por danos morais, concluiu que “os inevitáveis aborrecimentos e incômodos vivenciados pela parte autora não ingressaram no campo da angústia, descontentamento e sofrimento desmensurável, a ponto de afetar a tranquilidade e paz de espírito”.
5. Nas razões recursais, o recorrente pede a reforma da sentença a fim de condenar as recorridas ao pagamento de indenização por danos morais. Para tanto, argumenta que “o ato ilícito cometido pelas recorridas causou a ele extremo cansaço, angústia, momentos de estresse, uma vez que em razão da falha operacional da companhia aérea viu-se obrigado a desembolsar vultosa quantia para aquisição do bilhete de volta para Brasília, o que provocou desorganização nos seus planejamentos, inclusive financeiros, e em sua rotina, não podendo ser classificado como mero dissabor do cotidiano”.
6. Contrarrazões aos IDs 72474208 e 72474209.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se o cancelamento da passagem de volta, assim como os desdobramentos decorrentes, teria superado o mero aborrecimento, de modo a configurar danos morais indenizáveis.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que não restou comprovado na hipótese em exame.
10. Isso porque os fatos narrados não ultrapassaram o mero aborrecimento, porquanto o recorrente retornou a Brasília na mesma data previamente agendada. Além disso, não há prova de que o pagamento por uma nova passagem aérea, cujo ressarcimento foi determinado na sentença, comprometeu a subsistência do recorrente, sobretudo porque não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Precedente: Acórdão 1813021, 0732697-13.2023.8.07.0016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 21/02/2024.
V. Dispositivo
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas (ID 72474203/ 72474205). Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados, pró-rata, em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
Art. 6o, inciso VI, do CDC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1813021, 0732697-13.2023.8.07.0016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 21/02/2024.